Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013373-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TACIO DE MELO DO AMARAL CAMARGO - CPF: 054.447.239-05 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DE MATOS - CPF: 202.465.758-32 (AGRAVANTE), JABER & JABER LTDA - CNPJ: 21.459.429/0001-11 (AGRAVADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da produção de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO BORGES DE MATOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Sinop, que nos autos n.o 1008055-26.2022.8.11.0015 – ação indenizatória por danos materiais e morais – indeferiu a pedido de prova pericial, haja vista que o suposto fato ocorreu em novembro de 2018, de modo que realização de perícia se mostraria inócua.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que na data de 11/11/2018, o funcionário da empresa agravada realizou o abastecimento de combustível incompatível (óleo diesel) com o qual o modelo do veículo do agravante poderia armazenar (etanol), causando avarias no veículo, que imediatamente parou de funcionar, deixando o agravante à própria sorte para se locomover.

Que foi deferida a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

Aduz que realizada a audiência de conciliação, restou infrutífera, que posteriormente, em sede de contestação, a agravada alegou que o pedido estaria prescrito, haja vista o fato ter ocorrido no ano de 2018, requereu a revogação do pedido de justiça gratuita; que as alegações da agravante seriam inverídicas, postulando pelo seu indeferimento; ainda pugnou pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

Ainda, após intimação de seq. 128958064, o agravante especificou as provas que pretendia produzir, sendo pericial e testemunhal.

Sustenta a necessidade de realização de perícia técnica no veículo afim de constatar o referido equívoco por parte do funcionário da empresa agravada.

Aduz que o fato ocorreu em 2018, porém foram acostados aos autos o orçamento, bem como ordem de serviço para a realização do reparo do referido veículo. Sendo imprescindível um profissional especializado analisar o orçamento afim de verificar que o serviço prestado ao agravante se deu pelo fato de o automóvel ter sido abastecido com combustível divergente daquele que poderia armazenar.

Assevera que agravada inclusive alega que as peças trocadas no conserto do veículo não seriam as que de fato seriam avariadas ante o abastecimento errôneo, fato este que um profissional especializado poderá avaliar e demonstrar, demonstrando que todas as peças trocadas se deram ao fato do abastecimento com combustível divergente do que o veículo é compatível.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa,
sob o argumento de que o indeferimento do pedido de prova pericial no presente caso configura claro cerceamento de defesa, haja vista a prova pretendida ser essencial para o deslinde do processo.

Alega que a perícia mesmo que para análise documental das peças danificadas/substituídas, faz-se imprencindível.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer o recebimento, formação e processamento do presente recurso, uma vez preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

A concessão de efeito suspensivo ativo, com a consequente antecipação da tutela recursal perseguida, para fins suspender a decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso;

A intimação da parte agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões recursais dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.

Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, e DEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

A liminar foi deferida (id.n.o 215037180).

Contrarrazões (id.n. 217200658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO BORGES DE MATOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Sinop, que nos autos n.o 1008055-26.2022.8.11.0015 – ação indenizatória por danos materiais e morais – indeferiu a pedido de prova pericial, haja vista que o suposto fato ocorreu em novembro de 2018, de modo que realização de perícia se mostraria inócua.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Dos pontos controvertidos: se há responsabilidade da requerida pelo evento; se há dano material e seu montante; se há dano moral e seu montante.

Das provas:

Indefiro o pedido de prova pericial, haja vista que a discussão dos autos diz respeito ao suposto fato ocorrido em novembro de 2018, de modo que a perícia, neste momento, se revela inócua, tendo em vista o lapso temporal decorrido. De outro lado, defiro a produção da prova oral, consistente na oitiva de testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 01/10/2024, às 14h, frisando que o rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4o, do CPC. Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1o, CPC). A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3o, CPC). Intimem-se.”

Pretende o Agravante que seja dado provimento ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, seja deferida a produção de prova pericial.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que o indeferimento da prova pericial não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, se nos autos o acervo documental for suficiente para o julgamento da demanda.

O autor suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção da prova pericial documental para comprovar o dano material, contudo a prova não foi deferida.

É certo que o juiz é o destinatário da prova (art.
371
do
CPC
), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, bem como indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecendo diretamente do pedido e proferindo sentença (art.
355
,
I
,
CPC
).

Inobstante isso, no caso dos autos, prova requerida se mostra útil, mesmo que não seja a única e necessária.

Assim, entendo que referida prova se mostra necessária à busca da realidade dos fatos, fazendo-se imprescindível para a prestação adequada da tutela judicial.

Mister consignar, que o indeferimento da realização de prova pericial considerada necessária para a solução da controvérsia configura inequívoco cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art.
5o
,
LV
, da
Constituição Federal
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de que seja oportunizada a prova pericial na forma como requerida pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024